Tribunal: TJDFT
Processo: 0724535-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE 30% SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 01. O art. 833, IV do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis. 02. Recurso desprovido.Unânime.